Tribunal: TJSP
Processo: 1500243-44.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal) – Crime praticado após o início da vigência da Lei no 13.654/2018 – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento dos maus antecedentes; (ii) o afastamento das majorantes do emprego de arma e do concurso de agentes; (iii) a

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal) – Crime praticado após o início da vigência da Lei no 13.654/2018 – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento dos maus antecedentes; (ii) o afastamento das majorantes do emprego de arma e do concurso de agentes; (iii) a majoração das reprimendas pela fração mínima (1/3) prevista no revogado inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com base no argumento de a Lei no 13.654/18 é materialmente inconstitucional por ofender o princípio da proporcionalidade; (iv) a majoração das reprimendas com base exclusivamente na norma do § 2o do art. 157 do Código Penal (1/3), excluída a fração de 2/3 prevista no § 2o-A do mesmo dispositivo, mediante aplicação do art. 68, § único, do CP; e, ainda, (v) a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – "Maus antecedentes" do réu devidamente comprovados por meio de certidão cartorária – Majorante relativa ao emprego de arma (§ 2o-A, I) que ficou bem demonstrada pela prova oral – Nova fração de aumento das penas prevista no § 2o-A que não pode ser considerada "materialmente inconstitucional", na medida em que expressa o legítimo exercício da atividade cometida pela Constituição Federal ao Poder Legislativo, no caso voltada a recrudescer a reposta penal em relação a prática de roubo com emprego de arma, ante a percepção da ineficácia da legislação revogada – Frações de majoração das penas previstas nos §§ 2o e 2o-A que devem ser aplicadas de forma autônoma, sob pena de ofensa ao princípio da "individualização das penas", cf. entendimento majoritário deste E. Sodalício – Reincidência do apelante que não autoriza a fixação de regime diverso do fechado – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.